Tribunal: TJDFT
Processo: 0740235-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0740235-79.2022.8.07.0016 RECORRENTE: HEBE RUTKAUSKAS RICARDO RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. OSCILAÇÃO DA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava a condenação da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A ao ressarcimento dos valores desembolsados com a troca do motor da geladeira na ordem de R$ 790,00 e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A sentença condenou a ré/recorrida ao ressarcimento do dano material comprovado pela autora/recorrente no valor de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), acrescidos de correção monetária a partir do reparo e juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação. Em suas razões (ID 52214429) aduz que ante a ocorrência das oscilações de energia elétrica acarretando a avaria em um bem doméstico essencial e perda de alimentos restou "violado o princípio da dignidade da pessoa humana, assim como desrespeitados restaram a paz, o conforto e o bem estar da ora Recorrente". Sustenta que a perda de tempo útil para solucionar a questão, fora as tentativas de acordo extrajudicial lhe causou dano de ordem moral que deve ser reparado. Argumenta que "a Recorrente restou extensamente prejudicada em razão da demora da Recorrida em prestar informações claras e concisas acerca da resolução do contratempo causado pela falha na prestação dos serviços, situação essa que enseja a compensação pelos danos morais". Requer, a reforma da sentença para julgar procedente o dano moral pleiteado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II - Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 54394748). Contrarrazões apresentadas (ID 52214433). III - Trata-se de relação de consumo, sendo que a controvérsia deverá ser solucionada a luz da legislação consumerista. IV - A controvérsia cinge-se em determinar se houve dano moral indenizável em razão de oscilação de energia elétrica que causou dano no motor da geladeira da recorrente. V - Inicialmente, destaca-se que é incontroverso o dano material indenizável e não há impugnação quanto à condenação na restituição determinada na sentença. VI - Em relação ao dano moral, frisa-se que a conduta capaz de causar abalo moral a ser indenizável é aquela que configura uma violação a direito da personalidade. Constata-se, assim, que no contexto fático em que se deram os acontecimentos narrados pelo autor, os aborrecimentos por ele suportados não constituem ofensa direta a um direito da personalidade, situando-se na esfera dos dissabores da vida em sociedade. Destaco ainda que a simples perda de tempo em razão de fatores cotidianos não pode ser imputada ao fornecedor e moldá-lo como desidioso na resolução da falha de serviço. VII - Na hipótese, ainda que a parte recorrente tenha comprovado a falha na prestação do serviço (oscilação de energia de causou dano ao motor da geladeira), meros constrangimentos e aborrecimentos que não atingem a dignidade, a honra ou a moral do autor não ensejam indenização por danos morais. No caso, restou comprovado que a solicitação administrativa para reparação de danos foi aberta pela parte autora em 28/12/21 e concluída em 3/1/23 (ID 52214289). Já o recurso contra o indeferimento administrativo interposto em 3/1/22 a resposta ocorreu em 5/2/22 (ID 52214298 ). Admitir que qualquer evento que traga desgosto ou dissabor seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral, o que impõe o afastamento dessa parte da condenação relativa aos danos morais. Precedentes: (Acórdão 1360637, 07492651220208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VIII - Portanto, não restando comprovado lesão a direito da personalidade não há que se falar em dano moral indenizável razão pela a qual mantenho a sentença recorrida. IX - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC. X - A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1824271, 07402357920228070016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO ATACADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora (ID 57139380), em face do acórdão de ID 56691677, que negou provimento ao recurso inominado, mantendo inalterada a sentença de procedência parcial dos pleitos autorais. 2. Conheço do recurso interposto, porquanto tempestivo. Contrarrazões ao ID 57641111. 3. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão no acórdão, uma vez que não teriam sido enfrentados todos os argumentos desenvolvidos no recurso inominado. 4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. 5. Ademais, há entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). 6. Não há, pois, vício de omissão a ser sanado na decisão embargada, mas sim irresignação do embargante quanto ao entendimento exarado. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1858117, 07402357920228070016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 5o, V e X, e 93, IX, da CF. No entanto, a divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o art. 93, IX, da CF, não exige que sejam examinados todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pela Corte Suprema. Confira-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal